Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702148-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NÍVEA MARTINS DE OLIVEIRA em face de JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília – DF (ID 260641509, na origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706272 91.2023.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial com base na atualização dos valores do proveito econômico desde 2010, contrariando, segundo a Agravante, o título executivo judicial transitado em julgado, que determinava atualização apenas a partir da data do cancelamento do débito (02/02/2018). Confira-se a decisão agravada (ID 260641509): Apresentados cálculos pela Contadoria Judicial ao ID 253860166, as partes se manifestaram aos ID's 255625896 e 255663474. Em complemento aos cálculos apresentados inicialmente, a Contadoria Judicial reforçou os parâmetros utilizados ao ID 258963350. A executada apresentou petição ao ID 259329428, na qual manifestou concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria, sustentando que observam integralmente os parâmetros fixados no título executivo judicial, e requereu sua homologação. A exequente se manifestou ao ID 260028958, reiterando que os cálculos não teriam observado o comando judicial, ao atualizar o débito apenas até o ano de 2018 e sem a incidência de juros de mora, pugnando pela homologação dos cálculos apresentados na inicial ou, subsidiariamente, pela nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. É o relatório. Decido. A controvérsia ora suscitada já foi enfrentada por este Juízo, ocasião em que se firmou o entendimento de que o proveito econômico não corresponde ao valor histórico das dívidas, mas sim ao valor atualizado até a data de seu cancelamento. Em cumprimento ao acórdão do ID 251428847 e à decisão de ID 251543405, a Contadoria Judicial apurou o valor do débito na data do cancelamento (02/02/2018), a fim de aferir o proveito econômico relativo aos processos no 2011.01.1.010524-8 e no 2011.01.1.061097-9, procedendo à aplicação dos critérios de correção monetária e demais encargos nos exatos limites fixados no título executivo. Da análise dos cálculos apresentados e dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, não se verifica qualquer descumprimento do comando judicial ou erro material. A insurgência da exequente revela mero inconformismo com o resultado do cálculo, o que não autoriza nova remessa dos autos à Contadoria. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO A LAUDO TÉCNICO. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, verifica-se que o agravo interno trata da questão de mérito versada no agravo de instrumento. 1.1. Nesse contexto, se o agravo interno se impõe a favor da própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos alusivos ao crédito vislumbrado na origem, elaborados pela Contadoria Judicial. 3. A despeito de ter a sociedade anônima recorrente oferecido impugnação ao aludido laudo técnico, as alegações articuladas se referem a temas que já foram previamente analisados pelo Juízo singular, estando, portanto, sujeitos aos efeitos da preclusão. 3.1. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 4. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados de modo genérico, sem a articulação dos eventuais elementos suficientes de prova em sentido contrário. 4.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e aqueles que a recorrente assevera apropriados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão no 2037210, 0721273-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) (g.n.) Sigo o entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Contador Judicial, além de ser equivalente às intervenções dos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um laudo revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou a Contadora Judicial. Ressalte-se, ainda, que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença já foi analisada (ID 156308240). Assim, REJEITO a impugnação aos cálculos apresentada pela exequente e HOMOLOGO o valor apresentado pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 19.921,03, no que se refere aos processos no 2011.01.1.010524-8 e no 2011.01.1.061097-9. Considerando, contudo, que o título executivo judicial fixa os honorários contratuais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido nos três processos indicados no acórdão, inclusive no processo no 0715622-39.2015.8.07.0016, cujo proveito econômico corresponde ao valor levantado por meio de alvará (R$ 6.060,00), e tendo em vista, ainda, a compensação já reconhecida neste feito, conforme decisão de ID 165847078, faz-se necessária a consolidação do valor global do débito. Diante disso, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente planilha atualizada do débito, observados exclusivamente os seguintes parâmetros, vedada qualquer rediscussão do mérito: a) o proveito econômico apurado nos processos no 2011.01.1.010524-8 e no 2011.01.1.061097-9, no valor de R$ 19.921,03 (dezenove mil, novecentos e vinte e um reais e três centavos), conforme cálculo homologado da Contadoria Judicial; b) o proveito econômico relativo ao processo no 0715622-39.2015.8.07.0016, consistente no valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), a ser considerado como base de cálculo dos honorários contratuais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da expedição do alvará e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; c) a aplicação do percentual de 20% a título de honorários contratuais sobre o proveito econômico total; d) o abatimento da compensação já reconhecida na decisão de ID 165847078. Após, cumpra-se a decisão do ID 149483942 quanto aos atos expropriatórios. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais (ID 80369024) que: 1) a decisão homologou cálculo divergente do acórdão exequendo, pois atualizou os valores de R$ 2.000,00 e R$ 250.000,00 desde 2010, quando tais montantes já representavam o valor atualizado até a data do cancelamento dos débitos em 2018; 2) a Contadoria Judicial, inicialmente, seguiu corretamente o acórdão, mas depois refez os cálculos a pedido da exequente, adotando premissa equivocada; 3) o cálculo homologado incorreu em bis in idem, ao aplicar nova atualização sobre valor já atualizado; 4) a decisão agravada violou a coisa julgada e contrariou a metodologia definida pelo próprio Tribunal; 5) prova documental demonstra que os valores históricos das CDAs eram muito inferiores (ex.: R$ 882,83 em 2011), o que comprova que os valores de R$ 2.000,00 e R$ 250.000,00 já eram atualizados; 6) a decisão homologatória contrariou, ainda, precedentes da própria Turma e entendimento do STJ sobre correção de erro material; 7) o erro na premissa do cálculo gera enriquecimento sem causa da exequente e risco iminente de expropriação de bens da Agravante antes do julgamento do recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença, para evitar a prática de atos expropriatórios enquanto não julgado o mérito. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, homologar o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no ID 253860166, por ser o único que reflete integralmente o título executivo judicial transitado em julgado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80370630). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela requerida, visto que a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela nem ao menos faz menção genérica aos requisitos, deixando de argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso poderá causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Cumpre pontuar que as meras alegações de erro nos cálculos, enriquecimento sem causa da exequente e risco iminente de expropriação de bens da Agravante, antes do julgamento do recurso, não são aptas a justificar a urgência requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo requerido. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa, caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026 14:51:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador